Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício do(a) credor(a) indicado(a) na requisição de ID 18073759, qual seja ARY NOGUEIRA GEBRIM. O pedido de preferência constitucional formulado por JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA (ID 18579301) não merece prosperar, tendo em vista que o ora requerente não é o titular do presente precatório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de ID 18579301. Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto